Tribunal: STF
Processo: Rcl 48900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.a, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 do RISTF, contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da reclamação trabalhista nº 0002670-06.2016.5.11.0006.
    2. A reclamante sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte para decidir em última instância sobre matéria constitucional, bem como violado o art. 7º, XIV e XXVI, da Constituição Federal.
    Relata tratar-se, na origem, de discussão a respeito da validade de norma coletiva pela qual pactuada jornada superior a oito horas em turno ininterrupto de revezamento.
    Consoante anota, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a reclamação para condenar a empresa ao pagamento de horas extras, a qual foi mantida pela Corte Regional. Interposto recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista (doc. 04), todavia o Colendo TST, através de decisão do Min. Relator da 2ª Turma, entendeu que não houve violação à Constituição, de modo a obstar o conhecimento do recurso de revista e obstar também interposição de qualquer recurso. 
    Argumenta que o art.7º, XIV, da CF, não estabelece um limite diário de 8 horas para o regime de turno ininterrupto obrigatoriamente negociado em convenção coletiva, não podendo o Judiciário fazê-lo, sob pena de violar o princípio da autonomia dos poderes ou de usurpar a competência do Poder Legislativo. A flexibilização da jornada de trabalho por meio de acordo coletivo é ainda prevista no inciso XIII do mesmo art. 7º, da CF, que também admite a compensação ou a redução mediante negociação sindical coletiva.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Em consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho, verifico certificado o trânsito em julgado da decisão reclamada em 06.8.2021.
    2. Como a presente reclamação foi protocolada somente em 11.8.2021, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.
    3. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    4. Cumpre assinalar ser de todo inviável o manejo da reclamação para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA PREVISTA PELO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 734 do STF, Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o Tribunal a quo certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em momento anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 3. Impossibilidade de se utilizar a reclamação com o fim de se apurar a correção da contagem de prazo recursal pelo Tribunal de origem. 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05.08.2011). 5. A interposição de agravo manifestamente improcedente autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 23116 ED-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.4.2017).
    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento (Rcl 34309 ED, 2ª Turma, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 06.8.2019).
    5. Nesse sentido, colho, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 42.306, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020; Rcl 39500 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.4.2020; Rcl 44536 ED, de minha relatoria, DJe 08.02.2021.
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora